Tribunal: TJDFT
Processo: 0719220-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719220-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: AKIO SAKAI DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante, no prazo de 10 dias, sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que parte das matérias suscitadas na insurgência não guardam relação com a decisão de ID 125219270 (autos de origem), além do que houve, aparentemente, preclusão quanto à decisão de ID 117505889 (autos de origem), que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira, bem como quanto às decisões de IDs 120474088 e 123322712 (autos de origem), que intimaram a parte para promover o depósito dos honorários periciais e para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo requerente. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator